Tribunal: TJDFT
Processo: 0711878-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CPP. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

2. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal se não decorre da demora injustificada na tramitação do feito, sendo possível a relativização dos prazos, tendo em vista a complexidade da causa, desde que respeitadas a razoabilidade e a proporcionalidade.

3. Ordem denegada.